Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FÉRIAS ESCOLARES. AUSÊNCIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/06 AFASTADA. PRÁTICA DO DELITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ACRÉSCIMO DA PENA EM 1/6. ENVOLVIMENTO DE UM ADOLESCENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. A razão da existência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06 é punir com mais vigor aquele que se vale do grande fluxo de pessoas nas dependências ou imediações de determinados locais para difundir ilicitamente entorpecentes, sendo despicienda a prova da intenção do agente em atingir seus frequentadores, bastando que seja comprovado que o crime foi praticado nas proximidades de tais estabelecimentos. Por outro lado, se demonstrada a efetiva ausência de uma maior circulação de pessoas no local apta a facilitar a difusão das drogas, como na hipótese dos autos (período de férias letivas), descabe a incidência da causa de aumento, posto que incompatível com a razão de existir da norma. Precedentes do STJ.
2. Comprovada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pelo réu em concurso eventual de agentes com adolescente, deve ser aplicada a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, correspondendo o acréscimo à fração mínima de 1/6 (um sexto), uma vez comprovado o envolvimento de apenas um adolescente.
3. Reconhecido o tráfico privilegiado, não se vislumbra equívoco na utilização da fração de diminuição de 1/5 (um quinto), uma vez que o patamar de redução é ato discricionário do juiz e encontra-se devidamente fundamentado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.